Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de sentença. Ofício a fundos de previdência privada. Susep.
Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo SISBAJUD, sendo desnecessária a expedição do ofício requerido.